Tribunal: TJPA
Processo: 0838114-80.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0838114-80.2020.8.14.0301

APELANTE: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra ato do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para determinar a reativação das inscrições estaduais da empresa (nº 15.509.157-3 e nº 15.509.155-7), vedando a suspensão cadastral com fundamento em débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa por depósito judicial integral em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão da inscrição estadual de contribuinte em razão de débitos fiscais cuja exigibilidade está suspensa por força de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão das inscrições estaduais decorreu exclusivamente da existência de débitos de ICMS-Fronteira, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 0842289-25.2017.8.14.0301, em que houve depósito integral do montante.

4.

A ausência de inadimplemento de obrigações acessórias afasta a possibilidade de aplicação da Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA/PA como fundamento para a suspensão cadastral.

5.

Medidas coercitivas como a suspensão de inscrição estadual não são admitidas como meio de cobrança de tributos, conforme entendimento consolidado do STF nas Súmulas 70, 323 e 547.

6.

A medida administrativa imposta possui caráter meramente sancionatório e viola o livre exercício da atividade econômica, afrontando os limites constitucionais da atuação fazendária.

7.

A impetrante apenas obteve a regularização cadastral após a concessão da liminar, o que demonstra o interesse de agir e a necessidade da tutela judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suspender a inscrição estadual de contribuinte com fundamento em débitos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

2.

A utilização de medidas administrativas com efeito coercitivo para compelir o pagamento de tributo viola a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3.

A concessão de liminar que resulta na reativação da inscrição estadual demonstra a necessidade da via judicial e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CTN, art. 151, II; Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA/PA, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda
em face de ato coator praticado pelo
Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança, determinando que a autoridade impetrada promovesse a reativação

dos cadastros de contribuinte da empresa impetrante, nº 15.509.157-3 e nº 15.509.155-7, a fim de que a mesma passe a situação cadastral conste como “ativo”, ficando vedada a suspensão do cadastro de contribuintes da impetrante por força dos débitos tributários de que tratam a presente demanda, nos termos da fundamentação.

No referido
writ
, a empresa impetrante, atuante no ramo de comércio atacadista de medicamentos, aduziu que teve suas inscrições estaduais nº 15.509.157-3 e nº 15.509.155-7 classificadas como "não habilitadas", em razão da existência de débitos fiscais de ICMS-Fronteira, relativos ao período de janeiro de 2018 a abril de 2020.

Sustentou que todos os valores cobrados pelo Estado do Pará encontram-se com a exigibilidade suspensa, uma vez que foram objeto de depósito judicial integral nos autos do Mandado de Segurança nº 0842289-25.2017.8.14.0301.

Arguiu que, em decorrência da suspensão do cadastro, foi impedida de realizar operações comerciais no Estado do Pará, inclusive sofrendo retenções e apreensões de cargas de medicamentos perecíveis, fatos que acarretaram prejuízos não apenas à sua atividade econômica, mas, potencialmente, à própria saúde pública, dado o caráter essencial das mercadorias transportadas.

Ao final, requereu a reativação de suas inscrições estaduais, a abstenção de novas suspensões em decorrência dos débitos com exigibilidade suspensa e a condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 24463208 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau

(ID 24597987 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda em face de ato coator praticado pelo Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança,
determinando que a autoridade impetrada promovesse a reativação

dos cadastros de contribuinte da empresa impetrante, nº 15.509.157-3 e nº 15.509.155-7, a fim de que a mesma passe a situação cadastral conste como “ativo”, ficando vedada a suspensão do cadastro de contribuintes da impetrante por força dos débitos tributários de que tratam a presente demanda, nos termos da fundamentação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão das inscrições estaduais da empresa impetrante por débitos tributários com exigibilidade suspensa.

In casu
, ficou demonstrado que a suspensão da habilitação cadastral da impetrante decorreu exclusivamente da existência de débitos fiscais, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0842289-25.2017.8.14.0301.

Não há indícios de inadimplência de obrigações acessórias, conforme dispõe o art. 1º, II, da Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA/PA, o que reforça o caráter coercitivo da medida administrativa adotada.

À respeito da aplicação de medidas coercitivas para pagamento de impostos em detrimento da livre exercício de atividade econômica ou profissional, o colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades, inclusive por meio das Súmulas 70, 323 e 547, abaixo transcritas:

“Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Destarte, a suspensão da inscrição cadastral da empresa impetrante visou apenas e tão somente compeli-la ao pagamento de tributo, situação que, induvidosamente, padece de vício de legalidade, na medida em que a administração pública dispõe de meios legítimos para realizar a cobrança de débitos tributários, motivo pelo qual, a concessão da segurança, no caso dos autos, é medida que se impõe.

A sentença monocrática também enfrentou e afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, com base no fato de que a regularização cadastral somente se deu após a concessão da medida liminar, o que evidencia a imprescindibilidade da ação judicial para a obtenção da tutela pleiteada. Essa conclusão foi ratificada pelo Ministério Público, ao ressaltar que a pretensão somente foi atendida em virtude da medida judicial deferida.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025